Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO N.: 0724802-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Globalbev Bebidas e Alimentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação anulatória (processo n. 0704195-63.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão de exigibilidade parcial do crédito tributário referente às CDAs n. 50174528710, 50174868944 e 50174868960. Em suas razões recursais (ID 17925726), a agravante alega que a exação se lastreia em registros lançados equivocadamente no Livro Fiscal Eletrônico (LFE), no tocante aos meses de junho, julho e setembro de 2015. Aduz que não pleiteia os créditos de ICMS, mas, sim, a anulação parcial das CDAs, ante a cobrança de valores indevidos. Sustenta que se exige a ocorrência do fato gerador para incidência do ICMS, não bastando a mera declaração do contribuinte. Aponta que a retificação do LFE é um direito dos contribuintes, revelando-se cabível a qualquer momento, antes ou depois da inscrição em dívida ativa. Explana que se mostra possível constatar os equívocos dos registros no LFE pelo simples cotejo com os valores destacados nas notas fiscais eletrônicas, ressaltando que a quantidade de documentos não consubstancia complexidade da matéria. Argumenta que “o atributo da presunção de certeza e liquidez da CDA deve ser flexibilizado quando a declaração é objeto de requerimento de retificação pelo próprio contribuinte que fez a declaração original: ou seja, não havendo processo administrativo, a CDA tem fundamento de validade na confissão de dívida do contribuinte, que pode retificá-la quando perceber que houve equívocos”. Arrazoa que o erro de declaração do contribuinte deve ser corrigido de ofício pela autoridade fiscal. Indica que a negativa de retificação do LFE, sem qualquer análise do mérito do requerimento administrativo, respalda a concessão da tutela de urgência. Assinala que o perigo de dano ressoa diante da iminência de a agravante participar de programa de parcelamento de débitos fiscais, bem como em razão da situação de irregularidade fiscal da pessoa jurídica. Defende que, “na hipótese do Distrito Federal vir a obter êxito em execução forçada dos valores indevidos, a Agravante ainda terá que se submeter à tortuosa via dos precatórios judiciais para reaver os valores indevidamente cobrados, demonstrando-se, com mais razão, a urgência da medida” (sic). Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade das parcelas concernentes à diferença entre os valores de ICMS de junho, julho e setembro de 2015, declarados em excesso no LFE, e os valores destacados nas notas fiscais eletrônicas em relação às mesmas operações. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que o agravado proceda à verificação do ICMS devido nos aludidos meses, com fulcro nas notas fiscais eletrônicas e no dever de retificação de ofício, nos termos do art. 147, § 2o, do CTN, informando o resultado nos autos e suspendendo a exigibilidade das parcelas controvertidas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 17952730). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise sumária, própria desse momento processual, não se verifica a presença de tais requisitos. Isso porque a própria agravante aponta erro no preenchimento do Livro Fiscal Eletrônico, sendo que a regularidade da escrituração fiscal é atribuição que lhe compete. Dessa forma, a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execuções fiscais consistem em consequências advindas do crédito tributário constituído com base na documentação fiscal apresentada pela própria contribuinte. Além disso, não se vislumbra, em um exame prévio, que a verificação dos alegados equívocos, com apuração do real valor devido a título de ICMS, dispensa a realização de perícia contábil, como quer fazer crer a ora agravante, máxime porque a sistemática de cálculo do tributo exige exame pormenorizado diante das características que lhe são inerentes, como a não cumulatividade. Registre-se, ainda, que a recorrente indica que decotou outros valores decorrentes de decisões judiciais que lhe foram favoráveis, o que corrobora, de plano, a necessidade de apreciação técnica. Lado outro, impende anotar que o pedido subsidiário deduzido no agravo de instrumento não foi formulado nos autos da ação anulatória e, portanto, eventual análise neste momento acarretaria supressão de instância. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora